Tribunal: TJPA
Processo: 0807459-92.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807459-92.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MARIA DA SILVA BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO/NEGÓCIO JURÍDICO

C/C INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DO DÉBITO EM DISCUSSÃO E QUE O AGRAVANTE SE ABSTENHA DE INSCREVER O NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. CONCEDEU O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$3.000,00 (TRES MIL REAIS). DECISÃO CORRETA. AUSENTE A
PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. CORRETA A IMPOSIÇÃO DE MULTA.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Não está presente
a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a imposição de multa, é um ato totalmente legal, já que é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Importante ressaltar, que a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso descumpra a decisão imposta.

II –
Concedido
o prazo de 10 (dez) dias para que o agravante proceda com o que fora determinado, ou seja, não realize descontos na conta da agravada ou mantenha/insira o nome da mesma no cadastro de inadimplentes.

III -
O
que foi estipulado não se trata de um valor exorbitante, haja vista que o Juiz Singular utilizou dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
logo, evitando qualquer enriquecimento sem causa ou abuso em seu descumprimento.

IV – Recurso Conhecido e Desprovido
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807459-92.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ

AGRAVADO: MARIA DA SILVA BRITO

ADVOGADO: GILDO LEOBINO DE SOUZA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO PAN S.A. em face de decisão do juízo da Vara única de Melgaço, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO/ NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO, ajuizada por MARIA DA SILVA BRITO.

Busca o recorrente a reforma da decisão singular, que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada a autora/agravada, e determinou a suspensão da cobrança de valores decorrentes do débito em discussão e se abstivesse de inscrever o nome da autora em cadastros de restrição ao crédito, o se já o fez, proceda a retirada da inscrição de negativados, no prazo máximo de 10 dias , sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o banco recorrente interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, alegando que a decisão singular merece reforma, afirmando que seria desnecessária a cominação de multa para que o Agravante suspenda qualquer cobrança relacionada ao débito discutido, bem como para que abstenha de inscrever o nome da requerente nos cadastros de restrição ao crédito, haja vista, ter na mesma decisão determinado expedição de oficio ao INSS para que suspenda os descontos nos benefícios da segurada, e também se abstenha de incluir novos empréstimos ou refinanciamento não autorizados pelo beneficiário até o julgamento final da lide.

Afirmou que não houve elemento novo que embasasse o deferimento da medida liminar, que antes não havia sido concedida. Disse que não houve recusa da sua parte para cumprir a determinação judicial, sendo impertinente a multa. Disse que a multa pode ser revista a qualquer tempo.

Requereu a aplicação de efeito suspensivo para afastar a multa em questão e por fim, o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.2157804/2157836.

Às ID.2222266 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2282961 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2019.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada a autora/agravada, e determinou a suspensão da cobrança de valores decorrentes do débito em discussão e se abstivesse de inscrever o nome da autora em cadastros de restrição ao crédito, o se já o fez, proceda a retirada da inscrição de negativados, no prazo máximo de 10 dias , sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico não estar presente
a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a imposição de multa, é um ato totalmente legal, já que é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Importante ressaltar, que a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso descumpra a decisão imposta.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial desta Turma:

EMENTA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. O MAGISTRADO VISANDO O CUMPRIMENTO DA DECISÃO MAJOROU A
MULTA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA R$1.000,00 (HUM MIL REAIS). DECISÃO CORRETA. POSSIBILIDADE
DE MAJORAÇÃO. ATO LEGAL USADO PARA FINS DE COMPELIR O RÉU A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A decisão agravada foi a que determinou que o Agravante cumprisse a obrigação em prazo exíguo, sob pena
de multa
diária anteriormente arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo que agora majoro
u a multa para R$ 1.000,00 (hum mil reais). II – A multa é um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no
qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição
de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa
caso este descumpra a decisão imposta. III – O risco de lesão grave, de difícil ou impossível reparação se faz presente em favor da parte agravada, ou seja, de forma inversa, já que o não cumprimento da decisão combatida, geraria riscos irreparáveis, pois o nome da agravada poderá ser negativado junto aos órgãos de cadastro de devedores e continuará arcando com valores acerca de um empréstimo. IV – Recurso Conhecido e Desprovido. (TJE/PA. Agravo nº 0802662-44.2017.8.14.0000. Desa. Gleide Pereira de Moura.
Data de Julgamento:
03/09/2019).

Portanto, foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para que a agravante proceda com o que fora determinado, ou seja, não realize descontos na conta da agravada ou mantenha/insira o nome da mesma no cadastro de inadimplentes.

Ressalvo que o que foi estipulado não se trata de um valor exorbitante, haja vista que o Juiz Singular utilizou dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
logo, evitando qualquer enriquecimento sem causa ou abuso em seu descumprimento.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020